Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-95.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Recurso improvido.